Tribunal: TJDFT
Processo: 0700272-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO. VIÁVEL. RAZOABILIDADE. DEMONSTRADA. BLOQUEIO DE VALOR IMPENHORÁVEL. IMPUGNAÇÃO. POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, é legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, especialmente ao sistema SISBAJUD.
2. A realização de nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o Bacenjud) é plausível quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
2.1. A razoabilidade é demonstrada quando houver decurso considerável de tempo desde a última pesquisa de valores nas contas bancárias da executada e a dívida permanecer pendente de pagamento.
3. A realização de pesquisa de valores no SISBAJUD não acarreta necessariamente a penhora integral do salário da parte executada ou afronta a dignidade da pessoa humana, considerando que em caso de eventual bloqueio de verbas impenhoráveis a parte poderá apresentar impugnação requerendo a liberação do valor constrito.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.